Tribunal: STF
Processo: ARE 1392166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ QUE SE APOSENTOU PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS), MUITO ANTES DA INSTITUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). NORMA DE PARIDADE E INTEGRALIDADE RESTRITAS AO RPPS. INEXISTÊNCIA DE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR QUE RESPALDE A PRETENSÃO AUTORAL. ENTE MUNICIPAL QUE NÃO PODE SER CONDENADO A COMPLEMENTAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM QUE HAJA FONTE DE CUSTEIO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, não foram conhecidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; e 40, §§ 3º e 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, cumpre esclarecer que as normas de paridade e integralidade de que pretende se beneficiar a parte autora – insertas na redação original do art. 40, da Constituição Federal (antes, portanto, da EC nº 20/98) – são restritas ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS que venha contemplar os servidores públicos efetivos.



    Ocorre que a Autora, conquanto servidora efetiva do Município de Mossoró, aposentou-se pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, que é regido por regime constitucional específico, a partir do art. 201 e seguintes da Constituição Federal.



    Aliás, extrai-se dos autos que a Demandante ingressou no serviço público em 01/03/1971, no cargo de Professora, aposentando-se em 16/03/2003, ou seja, muito antes do Município de Mossoró instituir seu Regime Próprio de Previdência, o que só ocorreu no ano de 2012, após a edição da Lei Complementar Municipal nº 054/2011, tendo a Demandante contribuído durante todo o prazo da contratualidade para o RGPS (Regime Geral de Previdência Social).



    Em sendo assim, não há dúvidas de que as contribuições ao longo de todo o tempo do serviço foram vertidas para o INSS e, não, para o Município demandado, inexistindo, à época, recolhimento previdenciário às expensas da Municipalidade a fim de garantir equilíbrio atuarial e pagar a complementação requerida.



    Ademais, para o que interessa à solução do litígio, a par da redação do art. 85, § 6º, da Lei Municipal nº 311/91, também não foi instituído o regime de previdência complementar, inexistindo, pois, contribuições para o custeio da complementação do benefício, o que inviabiliza a pretensão, uma vez que a dicção do artigo 40, § 14, conforme expressa referência do § 15, estabeleceu a sua eficácia limitada, dependendo de uma normatividade ulterior que lhe desenvolva a aplicabilidade.



    Por fim, há de se registrar que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590260/SP não se aplica ao caso dos autos, pois o STF, interpretando a legislação constitucional, já decidiu no sentido de que o direito à vinculação e paridade de remuneração entre proventos recebidos e a remuneração de servidores da ativa, com a consequente revisão dos proventos, só existe para os aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social na época que adquiriram direito ao benefício da aposentadoria, não se aplicando aos casos que envolvem o RGPS.



    (...)



    Nesse contexto, não havendo previsão legal e, consequentemente, fonte de custeio, não se justifica a condenação da Municipalidade ao pagamento de complementação de aposentadoria postulada.



    Forte em tais argumentos, conheço e dou provimento à remessa necessária, para reformar a sentença, julgando-se improcedente o pleito autoral.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente